Tribunal: TJES
Processo: 0009021-45.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009021-45.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: RENATO PIFFER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
CONTRADIÇÃO – NÃO IDENTIFICAÇÃO
–
INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO – EXAME DE ELEMENTOS INVOCADOS NA PEÇA DE DEFESA PELO PRÓPRIO EMBARGANTE –
PRETENSA REDISC
U
SSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INVIABILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE
–
RECURSO
IMPROVIDO

1.
Sobre o vício da contradição apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

2
.
A apreciação dos documentos apresentados pela parte requerida, ora embargante, para sustentar sua propriedade sobre o imóvel objeto da ação reivindicatória, ocorreu a partir da menção aos mesmos na peça de defesa, o que foi inclusive expressamente mencionado pelo voto de relatoria. O próprio requerido, portanto, conferiu a possibilidade de ampla análise pelo órgão julgador sobre a aptidão daqueles elementos para contrapor a pretensão autoral, o que afasta a alegada inovação recursal.

3
.

Segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei”
.
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

RENATO PIFFER

em face do v. acórdão exarado no evento nº 4708279, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto anteriormente pela
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar procedente o pedido reivindicatório dos lotes nº 12 e nº 23 do loteamento Village do Sol – Setor Recanto (matrículas às fls. 11 e 12) e improcedente o pleito de condenação por danos materiais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 4845145, o embargante alega a existência de contradição no v. acórdão recorrido, tendo em vista que “a revisão do contrato e/ou de suas cláusulas não fora objeto da lide”, constituindo, portanto, inovação recursal.

Assim dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sobre o vício da contradição apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

No caso concreto, é possível perceber, de plano, a ausência da alegada contradição, mas tão somente valoração de provas em sentido desfavorável à pretensão do embargante, em exercício típico da atividade jurisdicional, o que não enseja a oposição de aclaratórios.

Note-se que a apreciação dos documentos apresentados pela parte requerida, ora embargante, para sustentar sua propriedade sobre o imóvel objeto da ação reivindicatória, ocorreu a partir da menção aos mesmos na peça de defesa, o que foi inclusive expressamente mencionado pelo voto de relatoria. O próprio requerido, portanto, conferiu a possibilidade de ampla análise pelo órgão julgador sobre a aptidão daqueles elementos para contrapor a pretensão autoral, o que afasta a alegada inovação recursal. Restou assim consignado no voto condutor do v. acórdão ora embargado:

[...]

Da análise do conjunto probatório que instrui os presentes autos, observa-se a comprovação de que os imóveis reivindicados, lotes nº 12 e nº 23 do loteamento Village do Sol – Setor Recanto, encontram-se registrados sob a titularidade da empresa autora (fls. 11 e 12).

Sobre o título da posse, verifica-se que a parte requerida afirma, em sua peça de defesa (fls. 35/49), que adquiriu, por meio de instrumento de cessão de fls. 55/57, os terrenos de terceiros – Hermes Eli Gomes da Silva e Elza Aniceto da Silva –, que em momento anterior, haviam celebrado contrato de promessa de compra e venda dos lotes com a imobiliária autora (fl. 59).

Da análise do referido contrato de cessão, subscrito em 13/05/2011 sem a anuência da imobiliária, observa-se que o cessionário, ora requerente, assumiu a obrigação de transferir o financiamento dos lotes junto à autora, inclusive sob pena de multa, bem como reconheceu o saldo devedor de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Todavia, não há nos autos nenhuma evidência de que o requerido tenha efetivamente transferido o financiamento junto à imobiliária ou mesmo quitado o saldo devedor do contrato cedido. Aliás, o adimplemento do contrato objeto da cessão não foi sequer alegado como matéria de defesa.

[...]

Nesse contexto, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Por fim, sobre a almejada manifestação expressa acerca dos dispositivos legais apontados pela parte embargante, cumpre pontuar que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei".
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

Nesse mesmo sentido se orienta esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

[...] A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios. [...] (TJES; EDcl-AP 0023138-37.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 27/06/2023; DJES 17/07/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados. (TJES; EDclCv-AG-ED-AP 0022042-89.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 13/06/2023; DJES 03/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada. 2 - Se o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no RESP 1628455/ES). 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AI 0022000-59.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 24/04/2023; DJES 08/05/2023)

Desse modo, não constatado o mínimo indício de contradição no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR